Tribunal: TJPA
Processo: 0854073-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854073-23.2022.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Ação de cobrança. Contrato administrativo de locação de veículos. Sentença ilíquida proferida contra autarquia estadual. Reexame necessário. Apelação. Inovação recursal. Supressio. Alegação de descumprimento de cláusula contratual relativa ao envio de notificações de autuação. Teses não deduzidas oportunamente em primeiro grau. Preclusão consumativa. Não conhecimento da apelação. Sentença mantida em reexame necessário.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada no Contrato Administrativo nº 057/2018, julgou procedentes os pedidos formulados por TCAR Locação de Veículos EIRELI para condenar a autarquia ao pagamento de mensalidades inadimplidas, de encargos moratórios incidentes sobre faturas pagas em atraso e de ressarcimento de multas de trânsito, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, observado o lustro prescricional .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação pode ser conhecida, diante da inovação recursal consistente na dedução, apenas em segundo grau, das teses de incidência da supressio e de ausência de comprovação do cumprimento da cláusula contratual relativa ao encaminhamento das notificações de autuação por infrações de trânsito; e (ii) saber se, em reexame necessário, a sentença ilíquida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida consignou que o requerido teve oportunidade de apresentar resistência à pretensão autoral, sem, contudo, deduzir de forma específica as teses posteriormente suscitadas em apelação, tendo reconhecido o inadimplemento contratual com base no acervo documental produzido nos autos .

4. As alegações de incidência da supressio e de descumprimento da cláusula 9.1.7.13 do contrato não constituem mero desdobramento da defesa apresentada em primeiro grau, mas fundamentos autônomos, com conteúdo fático e jurídico próprio, que deveriam ter sido oportunamente submetidos ao contraditório, sob pena de preclusão consumativa.

5. A inovação recursal impede o conhecimento da apelação, por violação aos princípios da eventualidade, da estabilização da demanda e da vedação à supressão de instância.

6. A sentença é submetida ao reexame necessário, por se tratar de condenação ilíquida imposta a autarquia estadual, com apuração do quantum relegada à fase de liquidação.

7. No mérito do reexame necessário, o conjunto probatório demonstra a existência da relação contratual, a obrigação da Administração de efetuar os pagamentos no prazo contratualmente ajustado, a previsão de encargos moratórios em caso de atraso, a existência de notas fiscais inadimplidas e a ocorrência de pagamentos extemporâneos sem os acréscimos previstos contratualmente, além de elementos suficientes para amparar o ressarcimento das multas de trânsito, relegada a quantificação à liquidação .

8. Inexistindo fundamento apto a infirmar a conclusão sentencial, impõe-se sua manutenção em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação não conhecida. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a dedução, apenas em sede de apelação, de teses defensivas autônomas não submetidas ao contraditório em primeiro grau, operando-se a preclusão consumativa. 2. A sentença ilíquida proferida contra autarquia estadual sujeita-se ao reexame necessário. 3. Demonstrado o inadimplemento contratual e relegada a apuração do quantum à liquidação, deve ser mantida a sentença condenatória em reexame necessário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 496 e 1.013; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0004963-03.2010.8.14.0045, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.09.2025; TJSP, Apelação nº 1003894-92.2022.8.26.0099, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 23.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0854073-23.2022.8.14.0301, em que figuram como apelante o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e como apelada TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, por inovação recursal, e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida nos autos da AÇÂO DE COBRANÇA proposta por TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI em desfavor do ora apelante, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial.

Historiando, os fatos, as partes firmaram o Contrato nº. 057/2018, em 24/07/2018, cujo objeto é serviço de locação de veículos, automotores, motocicletas e quadriciclos, originado do Pregão Eletrônico nº. 11/2017 – SEGUP/PA. De acordo com a cláusula décima quinta (item 15.1), a contratante tinha a obrigação de pagar pelos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das respectivas notas fiscais e faturas. Em caso de atraso, incidiram correção monetária e juros legais (item 15.4).

Decorre que o DETRAN deixou de pagar as parcelas mensais referentes às Notas Fiscais nº. 1648 e 1971 e outras foram pagas com atraso, sem o devido acréscimo de juros legais e correção monetária (NF’s nº. 1056, 1105, 1241, 1288 e 1362). Ao final, requereu a procedência do pedido, para que o réu seja condenado: i) ao pagamento da importância de R$ 265.713,41, valor corrigido e atualizado, em decorrência do não pagamento das Notas Fiscais nº. 1648 e 1971; ii) ao pagamento da importância de R$ 11.395,97 referente

ao ressarcimento de multas de trânsito faturadas nas Notas Fiscais nº. 24,25,26,27,28,29,30,31,32,75 e 79; iii) ao pagamento de R$ 13.893,88 referentes às NF’s nº. 1056, 1105, 1241, 1288 e 1362.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial (ID. 28211000):

(...)

Da leitura dos fatos relatados, constata-se que a causa de pedir reside no não pagamento das parcelas mensais (NF 1648 e 1971) e no atraso de pagamento, sem o devido acréscimo de juros legais e correção monetária (NF’s 1056,1105,1171,1241, 1288 e 1362), referente ao contrato nº 057/2018 – Serviço de Locação de Veículos Automotores, Motocicletas, e quadriciclos, originado do Pregão Eletrônico N° 011/2017 – SEGUP/PA, bem como as multas pagas e não ressarcidas ao autor.

O requerido teve mais de uma oportunidade de contestar a presente demanda do autor, não apresentando nenhuma resistência ao pedido.

(...)

Portanto, entendo, que o direito assiste a parte Autora, pois restou provado que prestou seus serviços, tendo a Administração inadimplido com sua parte no contrato, requerendo legitimamente os pagamentos referidos na inicial.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONDENO o Detran a pagar os valores referentes as mensalidades não pagas (NF 1648 e 1971) e aos juros das mensalidades pagas com atraso (NF’s 1056,1105,1171,1241, 1288 e 1362), referente ao contrato nº 057/2018 – Serviço de Locação de Veículos Automotores, Motocicletas, e quadriciclos, originado do Pregão Eletrônico N° 011/2017 – SEGUP/PA, bem como ao ressarcimento aos valores das multas pagas pelo autor, respeitando o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se

parâmetros estabelecidos no contrato retromencionado.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual somente será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, resumidamente, que:

i)

Da aplicabilidade do instituto do supressio no presente caso, uma vez que, ao longo da execução do contrato, a parte apelada aceitou reiteradamente o pagamento intempestivo por parte do DETRAN;

ii)

Da ausência de comprovação do cumprimento da Cláusula 9.1.7.13 do contrato firmado entre as partes, a qual impõe a obrigação expressa à contratada de encaminhar ao entre, no prazo máximo de três dias úteis a contar da data de postagem, as notificações de autuação por infrações de trânsito emitidas pelos órgãos competentes;

iii)

Ao final, requereu o provimento do recurso, para a reforma da sentença

Em contrarrazões, a parte apelada argui, em síntese, que (ID. 28211004):

i)

Da inovação recursal, uma vez que o réu apresentou contestação genérica, na qual se restringiu a contestar os valores apresentadas na inicial, havendo, portanto, preclusão;

ii)

Do não cabimento do supressio;

iii)

Da legitimidade da cobrança das multas pagas – culpa exclusiva do contratante;

iv)

Ao final requereu o desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi p recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Considerando que a sentença condenatória imposta à autarquia estadual não fixou, desde logo, valor líquido, relegando a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação, o feito também se submete ao reexame necessário, nos termos da legislação processual pertinente.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que estão presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame da insurgência recursal e do reexame necessário.

Conheço, igualmente, da remessa necessária, porquanto a sentença, embora favorável à parte autora em face de autarquia estadual, ostenta natureza ilíquida, uma vez que relegou a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação, circunstância que atrai a incidência do art. 496 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar: (i) se a apelação interposta pelo DETRAN/PA pode ser conhecida, diante da alegação de inovação recursal suscitada pela parte apelada; e (ii) no âmbito do reexame necessário, se a sentença que julgou procedente a ação de cobrança deve ser mantida ou reformada.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi ajuizada por TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, com fundamento no Contrato Administrativo nº 057/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2017 – SEGUP/PA, tendo por objeto a locação de veículos automotores, motocicletas e quadriciclos. A autora sustentou que houve inadimplemento de parcelas representadas pelas Notas Fiscais nº 1648 e 1971, pagamento extemporâneo de outras faturas sem os encargos contratuais da mora, bem como ausência de ressarcimento de multas de trânsito por ela suportadas, postulando a condenação da autarquia ao pagamento dos valores correspondentes .

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o DETRAN/PA ao pagamento das mensalidades não pagas, dos encargos moratórios incidentes sobre mensalidades quitadas em atraso e do ressarcimento das multas pagas pela autora, tudo a ser apurado em liquidação, observados o lustro prescricional e os parâmetros contratuais .

Em apelação, o DETRAN/PA passou a sustentar, em síntese, duas teses específicas: a incidência do instituto da supressio, ao argumento de que a parte autora teria aceitado reiteradamente os pagamentos intempestivos sem oposição; e a ausência de comprovação do cumprimento da cláusula 9.1.7.13 do contrato, relativa ao encaminhamento das notificações de autuação por infrações de trânsito, o que afastaria o dever de ressarcimento desses valores .

Em contrarrazões, a apelada suscitou inovação recursal, ao fundamento de que tais matérias não foram deduzidas oportunamente em primeiro grau, tendo o réu se limitado a impugnação genérica, razão pela qual estariam preclusas .

Assiste razão à apelada.

Com efeito, o recurso de apelação não se presta à dedução originária de teses defensivas autônomas não submetidas ao contraditório perante o juízo de primeiro grau. O sistema processual civil, orientado pelos princípios da eventualidade, da estabilização da demanda e da vedação à inovação recursal, impõe à parte ré o ônus de apresentar, no momento processual adequado, todos os fundamentos de fato e de direito aptos a resistir à pretensão autoral, sob pena de preclusão.

No caso concreto, a própria sentença consignou que o requerido “teve mais de uma oportunidade de contestar a presente demanda do autor, não apresentando nenhuma resistência ao pedido” . Ainda que se admita a existência de alguma impugnação genérica, é inequívoco que as teses de supressio e de descumprimento da cláusula 9.1.7.13 não consubstanciam simples desdobramento argumentativo da defesa primitiva, mas sim fundamentos defensivos novos, autônomos, com conteúdo fático e jurídico próprio.

A supressio demanda demonstração de inércia prolongada, legítima confiança da contraparte e conformação objetiva da relação obrigacional pelo comportamento reiterado do titular do direito. Já a alegação de descumprimento de cláusula contratual relativa ao envio de notificações de autuação constitui típico fato impeditivo ou extintivo do direito da autora ao ressarcimento das multas. Ambas as matérias reclamavam dedução tempestiva e contraditório específico, não podendo ser inauguradas apenas em sede recursal.

Nesse contexto, resta caracterizada a inovação recursal, o que impede o conhecimento da apelação..

A jurisprudência pátria entende que teses apresentadas em sede recursal e

não deduzidas na fase adequada do processo, configura inovação recursão, operando-se, portanto, a preclusão consumativa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que manteve sentença parcialmente favorável à autora em ação declaratória de cancelamento de multa de trânsito e emissão de CNH definitiva. A sentença reconheceu a nulidade da infração por ausência de notificação válida e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Município pretende, nesta fase recursal, a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, quando o pedido respectivo não foi formulado em momento processual oportuno, sendo deduzido apenas em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A sentença reconheceu a procedência do pedido principal e julgou improcedente o pedido acessório de indenização por danos morais, sem configurar sucumbência recíproca.

4. A parte ré permaneceu inerte durante a fase de conhecimento, sendo revel, o que afasta a caracterização de resistência efetiva à pretenso autoral.

5 . O pedido de arbitramento de honorários, formulado apenas no agravo interno, representa inovação recursal, por não ter sido deduzido na instância anterior.

6. Aplica-se, ao caso, a preclusão consumativa, que impede a rediscussão de matéria não arguida oportunamente.

7 . Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal configura vício processual quando argumentos ou pedidos não foram deduzidos na fase adequada do processo.

2 . A ausência de manifestação tempestiva sobre matéria processual acarreta preclusão consumativa, impedindo nova apreciação pela instância revisora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 86, 932, III; CPC/1973, arts. 20 e 21 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.540/RJ, rel. Min . Sérgio Kukina; STJ, AgInt no AREsp 2.445.312/SC, rel. Min . Francisco Falcão; TJPA, RemNec nº 0856568-79.2018.8.14 .0301, rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator .

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES . LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00049630320108140045 30377896, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PRETENSÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO INOMINADO QUE DEVERIAM TER SIDO LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROIBIÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. "Sabe-se que o momento oportuno para o réu se defender e impugnar os fatos descritos na exordial é o da apresentação da contestação, sob pena de caracterização da revelia e da preclusão consumativa . Existindo revelia em relação a algum ponto, torna-se inviável o conhecimento das respectivas razões recursais, notadamente porque o réu estaria fazendo uso da seara recursal para suprir o não oferecimento de defesa a contento na origem, situação caracterizadora de nítida inovação recursal." (TJSC, Recurso Inominado n. 0313093-72.2015 .8.24.0038, de Joinville, rel. Yhon Tostes, Quinta Turma de Recursos, Joinville, j . 19-07-2017). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0306562-52.2016 .8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, j . 07-11-2023).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 0306562-52.2016.8 .24.0064, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Turma Recursal)

Superada essa questão, cumpre apreciar a sentença em sede de reexame necessário.

E, nesse ponto, não vislumbro fundamento para sua reforma.

O conjunto probatório amealhado aos autos revela, de forma suficiente, a existência da relação contratual, o inadimplemento parcial da autarquia e a previsão expressa dos encargos da mora. Com efeito, foram juntados o Contrato Administrativo nº 057/2018 e seu termo aditivo, dos quais se extrai, entre outros pontos, que: (a) a contratante obrigou-se a efetuar os pagamentos das notas fiscais/faturas da contratada; (b) o pagamento deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada; e (c) no caso de atraso, seriam devidos encargos moratórios e atualização financeira, nos moldes da cláusula 15.4 .

Também constam dos autos as Notas Fiscais nº 1648, no valor de R$ 156.124,10, e nº 1971, no valor de R$ 37.066,48, sem demonstração de quitação pela autarquia, além de documentos que evidenciam pagamento extemporâneo de outras faturas, em valor histórico, sem o acréscimo contratual correspondente. Soma-se a isso a sequência de cobranças administrativas promovidas pela autora, por meio das Cartas nº 047/2019-COB, nº 89/2019-COB, nº 048/2021-COB, nº 123/2021-COB e da Notificação nº 014/2020, o que demonstra a persistência da contratada na exigência do adimplemento e afasta qualquer ideia de conformação com a mora administrativa .

Neste exato sentido, colaciono o julgado:

Apelação Cível – Ação de Cobrança – Contrato Administrativo – Cobrança de juros e correção monetária em razão do adimplemento extemporâneo – Encargos devidos - Inexistência dos elementos para a caracterização do instituto contratual da "supressio" - Inexistência de violação à boa-fé objetiva - Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública - Ônus de sucumbência mantidos – Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11º, do CPC - R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação: 1003894-92 .2022.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator.: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 23/03/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2023)

Quanto ao ressarcimento das multas de trânsito, igualmente há suporte documental mínimo para amparar o reconhecimento do direito, tendo a sentença, com acerto, remetido a exata apuração dos valores à fase de liquidação. A autarquia, por seu turno, não produziu, em primeiro grau, prova apta a afastar sua responsabilidade, nem demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora.

Importa destacar que a sentença não estabeleceu condenação líquida imediata, mas determinou que a apuração observe o lustro prescricional e ocorra em liquidação, o que evidencia prudência e observância ao devido processo legal, sem prejuízo da defesa na fase própria.

Desse modo, o exame obrigatório da sentença confirma o seu acerto, não havendo motivo para alteração do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, por inovação recursal, e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/04/2026